Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703760-50.2024.8.07.0018 DESPACHO Manifestem-se as partes sobre a competência da justiça comum do Distrito Federal, considerando a CF 109, VIII. Após conclusos. I. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator